Tribunal: TJSP
Processo: 1071828-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
ESTÁGIO PROBATÓRIO – Policial Militar – Pedidos de reintegração, pagamentos de vencimentos atrasados, promoções na carreira e reparação moral – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Ausência de arbitrariedade no ato exoneratório – Procedimento administrativo instaurado e desenvolvido por autoridade competente – Observância às garantias

Ementa:
ESTÁGIO PROBATÓRIO – Policial Militar – Pedidos de reintegração, pagamentos de vencimentos atrasados, promoções na carreira e reparação moral – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Ausência de arbitrariedade no ato exoneratório – Procedimento administrativo instaurado e desenvolvido por autoridade competente – Observância às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Ação julgada improcedente – Apelação do autor não provida.